Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700008-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEAGRO-JEQUITAI AGROPECUÁRIA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O Tema 1.076 fixou tese no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. 2. Nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Acórdão reformado, em juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso II, todos do CPC e 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, e 292, § 3o, todos do CPC, sustentando ser cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. Assim, pugna pelo afastamento da condenação da exequente ao pagamento da verba honorária nos moldes fixados no acórdão recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ainda, o sobrestamento do feito, ante a repercussão geral reconhecida no RE 1.412.069 (Tema 1.255). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, e 292, § 3o, todos do CPC,o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES,DJe31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso II, todos do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, pois “Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do tema 1.255 do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030